Tribunal: TJSP
Processo: 0004614-69.2012.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de empresa para prestação de serviços médicos sem processo licitatório – Contrato que se discute nestes autos tem previsão na Emenda Constitucional no 19, que introduziu o § 8o no art. 37, da Constituição Federal - Lei 9.637/98 que não exige a contratação por meio de concurso em parceria público/privada – Sentença de improcedência mantida – Reexame necessário

Ementa:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de empresa para prestação de serviços médicos sem processo licitatório – Contrato que se discute nestes autos tem previsão na Emenda Constitucional no 19, que introduziu o § 8o no art. 37, da Constituição Federal - Lei 9.637/98 que não exige a contratação por meio de concurso em parceria público/privada – Sentença de improcedência mantida – Reexame necessário desprovido".